Tribunal: TJMT
Processo: 1008389-33.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008389-33.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO MATOS QUEIROZ CHAVES - CPF: 023.518.271-04 (APELANTE), CLEYSON BATISTA DA SILVA - CPF: 818.231.931-53 (ADVOGADO), BRHENDA JESSICA BARROS SARAI - CPF: 228.147.508-52 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP) E DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I, DO CP). DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. EXASPERAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I.

Caso em exame

1.

Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o acusado à pena total de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção em regime inicial aberto, pelos crimes de ameaça e dano qualificado. A defesa pleiteia a neutralização das circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos do crime na dosimetria da pena, sustentando que foram valoradas sob fundamentação inidônea.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se as circunstâncias judiciais de culpabilidade e motivos do crime podem justificar a exasperação da pena-base no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A análise desfavorável da culpabilidade exige demonstração de que a conduta do réu extrapolou a censurabilidade típica dos crimes imputados. Na hipótese, a imputabilidade, a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos do conceito de crime, não justificando a negativação da culpabilidade na dosimetria.

4. Quanto aos motivos do crime, a simples ausência de razão aparente para a prática do delito não constitui fundamento idôneo para majoração da pena, sendo necessário demonstrar reprovabilidade adicional, o que não ocorreu nos autos.

5. Em respeito à proporcionalidade e aos critérios do art. 59 do CP, impõe-se a neutralização das circunstâncias judiciais apontadas, redimensionando-se as penas-base.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para redimensionar a pena imposta ao acusado para 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, mantidos o regime inicial aberto e os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "A imputabilidade, a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são inerentes ao conceito de crime, não podendo justificar a negativação da culpabilidade na dosimetria penal. A banalidade e ausência de motivo aparente para a prática do delito não implicam em maior reprovabilidade da conduta, salvo demonstração específica."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59; art. 147, caput; art. 163, parágrafo único, inc. I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Orientativo nº 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas;
N.U 0016927-36.2018.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Publicado no DJE 25/10/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

BRUNO MATOS QUEIROZ CHAVES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
BRUNO MATOS QUEIROZ CHAVES
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1008389-33.2021.8.11.0003, na qual foi
condenado
pela prática do
crime de
ameaça
(art. 147,
caput
do CP) e
dano qualificado
(art. 163, parágrafo único, inciso I, do CP), à pena total de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção
, a ser cumprida no
regime inicial
aberto
, além do
pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de reparação mínima à vítima do dano moral causado pelas infrações penais.

Nas razões recursais apresentadas no ID 245942697, a defesa busca o afastamento do vetor judicial da
culpabilidade
e dos
motivos do crime
valorados em desfavor do acusado na dosimetria de pena dos crimes de ameaça e dano, ao argumento de que a fundamentação utilizada pelo magistrado é inerente aos tipos penais correlatos. Subsidiariamente, requer a aplicação de uma das frações ideais estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça na primeira fase dosimétrica dos delitos.

Em contrarrazões registradas no ID 245942699, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
254101662
, opina pelo
parcial provimento

do recurso defensivo, apenas para neutralizar a circunstância judicial da culpabilidade na dosimetria de pena de ambos os crimes.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
207076176)
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos colimados, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a inicial acusatória que, no dia 22 de janeiro de 2021, por volta das 18h, na residência localizada na rua Q, 896, bairro Jardim Maria Tereza, em Rondonópolis/MT,
BRUNO MATOS QUEIROZ CHAVES
ameaçou a vítima
Brhenda Jessica Barros Queiroz Chaves
, sua esposa, de causar-lhe mal injusto e grave; e, com atos e ações violentas, danificou, destruiu, deteriorou e inutilizou o aparelho celular Samsung SM-A510M da vítima.

Em síntese, de acordo com o
Parquet,
o acusado e a vítima conviveram por quatro anos sendo que, na data dos fatos, tiveram uma discussão, na qual
BRUNO
chamou sua esposa de vagabunda, louca, doente e retardada e a ameaçou dizendo que “
se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém” sic
, tendo quebrado o celular dela logo em seguida.

Diante desses fatos,
BRUNO
foi denunciado e condenado pelos crimes de ameaça e dano qualificado, contexto em que exsurge irresignado, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Da pretendida retificação da dosimetria penal:

Consoante relatado
, a defesa busca a reforma da sentença em relação a ambos os delitos para afastar as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e
motivos do crime
, argumentando que tais vetores foram valorados de maneira inidônea, na medida em que se mostram inerentes ao tipo penal.

Da leitura da sentença (ID
207076174)
, verifico que na primeira fase da dosimetria de pena o magistrado, ao analisar os vetores do art. 59 do CP para cada qual dos ilícitos de
dano qualificado
e
ameaça
, considerou a
culpabilidade

do acusado em relação a ambos os crimes acentuada “
haja vista que o mesmo possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve” sic
e negativou os
motivos do crime
de dano qualificado porque “
sem nenhum motivo aparente, o acusado danificou o celular da ofendida” sic
.

Todavia, a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, para fins de exasperação da pena-base, exige que a conduta perpetrada pelo agente
ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora
, e, no caso dos autos, em relação à
culpabilidade
o magistrado não demonstrou de que maneira a ação do réu ultrapassou a normalidade dos tipos penais a ele imputados a ponto de expor a vítima a um dano maior do que aquele já previsto pela contravenção.

Não bastasse, os argumentos esposados pelo magistrado vão de encontro ao entendimento sedimentado neste e. Tribunal por meio do Enunciado Orientativo n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual dispõe que:

“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

Da mesma forma,
a ausência de motivos plausíveis para a prática delitiva não serve como fundamento negativar os motivos do crime na primeira fase dosimétrica
, já que a banalidade no cometimento da infração

não implica, necessariamente, em maior reprovabilidade na ação do agente, sendo necessário, para a exasperação da reprimenda por meio desse vetor, demonstrar como a motivação do réu extrapola a normalidade do previsto pelo tipo penal, o que não ocorreu na hipótese.

Em casos semelhantes, este e. Tribunal já decidiu:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.
MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4.
É inadmissível a majoração da pena-base com base na “banalidade do crime”, sem que haja fundamentação idônea que justifique o aumento da reprimenda, sendo necessário redimensionar a pena-base ao mínimo legal, ante a neutralização da circunstância judicial pertinente aos motivos do crime e da inexistência de qualquer outra vetorial negativa
.”
(N.U 0016927-36.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024) – grifei.

Dessa forma, é imperativo o acolhimento do pleito defensivo a fim de redimensionar as penas impostas ao acusado pelos crimes de ameaça e dano qualificado.

Da materialização das novas reprimendas
:

À vista da fundamentação acima exposta, com a neutralização das circunstâncias judiciais outrora valoradas em ambos os delitos, promovo a readequação das penas-base, para fixá-las, em
06 (seis) meses de detenção
pelo crime de dano qualificado
e
01 (um) mês de detenção pelo crime de ameaça
.

Na segunda fase, intocada a incidência da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “f”, do CP – violência doméstica contra a mulher, em relação a ambos os delitos, a pena do
crime de dano qualificado
passa a ser dosada em
07 (sete) meses

de detenção
e a
o crime de ameaça
alcança o patamar de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Na fase derradeira, não há minorantes ou majorantes a serem consideradas. Tendo em vista a presença do concurso material de crimes (art. 69 do CP), promovo a soma das reprimendas impostas para fixar a pena
DEFINITIVA
em
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção,
mantido o regime inicial
aberto
para o cumprimento de pena.

Tendo em vista o acolhimento do pleito principal, resta prejudicado o pedido subsidiário de alteração da fração imposta na primeira fase dosimétrica.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO MATOS QUEIROZ CHAVES
, para
redimensionar as penas
dos crimes de
dano qualificado
e
ameaça
e fixá-las, respectivamente, em
07 (sete) meses
de detenção
e
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção,

totalizando
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção,
mantido inalterado o regime inicial
aberto
e os demais temos da sentença vergastada.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025